Tribunal: STF
Processo: RHC 272638
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do agravo regimental no Habeas Corpus — HC 1.071.955/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT PARA REVISAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REGIME. INFIRMAÇÃO DOS ARGUMENTOS QUE ENSEJARAM O INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA.
Agravo regimental não conhecido (doc. 18).

Neste recurso ordinário, busca-se:

[...] presente o Constrangimento Ilegal (fumus boni júris e o periculum in mora), através do inequívoco prejuízo ao ora recorrente, sendo que o respectivo constrangimento é manifesto e pode ser detectado de imediato, considerando também os fatores pessoais e/ou outro entendimento diverso do requerido, postulamos pelo reconhecimento de ofício do constrangimento ilegal, e provimento do recurso para o fim de impor ao recorrente o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda (doc. 25, p. 11).

É o relatório. Decido.

No acórdão recorrido, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a manter a decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:

O presente agravo regimental – que desafia decisão de indeferimento liminar da impetração, mantendo a condenação do agravante por furto qualificado e adulteração de sinal identificador de veículo a 5 anos e 10 meses de reclusão, e 22 dias-multa, proferida na Ação Penal n. 1500973-28.2023.8.26.0630 (da 2ª Vara Criminal da comarca de Americana/SP) – não comporta conhecimento.
Isso porque o recorrente deixou de refutar o argumento central da decisão monocrática hostilizada, consistente na utilização indevida da via eleita para revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias (AgRg no HC n. 1.035.719/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJEN de 5/11/2025).
Assim, tem incidência o enunciado da Súmula 182/STJ.
Em razão disso, não conheço do presente agravo regimental (doc. 19).

Nos termos do art. 102, II, a, da Constituição Federal, é cabível recurso ordinário para o Supremo Tribunal Federal — STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão, o que, tecnicamente, não ocorreu no caso (vide RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 201.671 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/9/2021; e RHC 208.016 AgR/SP, Rel. Min. Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4/4/2022).

Para além disso, a ausência de análise expressa, pelo Superior Tribunal de Justiça, das questões suscitadas impede seu exame direto por esta Suprema Corte, no âmbito do presente recurso ordinário, sob pena de indevida supressão de instância e de extrapolação dos limites de competência fixados no art. 102 da Constituição Federal.

Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 230.906 AgR/RO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/9/2023; RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017; RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º/7/2016; e HC 135.001 AgR/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017. 

Posto isso, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).

Após transcorrido o prazo recursal da defesa — sucumbente — certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator